Tribunal: CARF
Processo: 10805.720327/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720327/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.879 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
UNIMED DO ABC COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE
TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA. VERDADE MATERIAL.
O Princípio da Verdade Material não se confunde com a inversão do ônus da
prova. A alegação de erro material causado por terceiros deve ser comprovada
por quem alega, salvo quando houver algum tipo de impedimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-004.878, de 11 de agosto de 2020, prolatado
no julgamento do processo 10805.720305/2012-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
1. Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de Acórdão de DRJ, por
meio do qual o referido órgão julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
da Contribuinte, não homologando em sua totalidade declaração de compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720327/2012-31
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720327/2012-31

I.
PER/DCOMP e Despacho Decisório
2. A Contribuinte apresentou declaração de compensação objetivando a
homologação da autoridade fiscal. A compensação teria por objeto créditos existentes em virtude
de retenção de imposto de renda sobre rendimentos pagos a Cooperativa de Trabalho.
3. Em análise ao requerimento, a autoridade fiscal intimou a Contribuinte para
que apresentasse documentação referente à parte dos eventuais créditos existentes em favor da
Requerente. Esta respondeu solicitando mais prazo, o qual foi deferido, entretanto, passado o
prazo, não juntou, até a lavratura do Despacho Decisório os comprovantes aos autos. O
Despacho assinalou ainda o valor devido que não pôde ser compensado, com seus respectivos
juros e multa.

II. Manifestação de Inconformidade e DRJ
4. Em virtude da não homologação total da declaração de compensação, a
Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual, em síntese, alegou que: a)
alguns clientes da Unimed efetuaram o recolhimento do IRRF com código DARF 1708 (IRRF-
prestação de serviços), quando deveriam ter recolhido com o código 3280 (IRRF-Cooperativas);
b) valores foram efetivamente recolhidos, mas com “erro de forma, ou seja, código errado”; c) a
SEORT informou que os clientes deveriam retificar a DIRF, providência já iniciada, contudo,
não há como saber quanto tempo vai demorar para que isto ocorra. Ao final requereu a
reconsideração do Despacho Decisório, bem como que seja concedido o prazo de 120 dias para
que as retificações possam ser efetuadas.
5. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Manifestação de
Inconformidade.
6. Em suma, o órgão julgador decidiu que a Contribuinte, apesar de ser
notificada para apresentar documentação que comprovasse parte do crédito objeto da
compensação, não o fez. Ainda, em análise aos documentos e ao Despacho Decisório, a DRJ
entendeu que havia um crédito remanescente em favor da Contribuinte.

III. Recurso voluntário
7. Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em síntese, que: a) não há dúvida que se trata de mero equívoco das fontes
pagadoras, uma vez que a Requerente não presta serviço para as empresas declarantes; b) a
autoridade administrativa deveria proceder a diligências ou requisitar maiores informações junto
à Contribuinte, tendo em vista os princípios da verdade material e da oficialidade; c) diante da
natureza jurídica da cooperativa de trabalho médico, competia ao fisco a elucidação dos fatos
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720327/2012-31

acerca dos recolhimentos efetuados indevidamente pelas fontes pagadoras. Ao final requereu a
Contribuinte o conhecimento do Recurso e sua consequente procedência para que seja
homologada a compensação de forma integral.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir
Tempestividade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de intimação da
decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este é
tempestivo, razão pela qual o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Ônus da prova e princípio da verdade material
As alegações da Contribuinte cingem-se em imputar ao Fisco o dever de esclarecer os
fatos referentes ao seu pedido de compensação, ou seja, de que a autoridade fiscal
deveria elucidar o eventual equívoco por parte dos tomadores da Recorrente na
apresentação de suas declarações, que apontaram os códigos de recolhimento de
maneira equivocada. Alega que o dever imposto à administração pública vem dos
Princípios da Legalidade, Verdade Material e Oficialidade. Além disto, afirma que o
equívoco é manifesto.
A aplicação dos Princípios acima citados ao Processo Administrativo Fiscal é
indiscutível, entretanto, é para se entender que há delimitação em sua observância, bem
como há outros princípios e diretrizes igualmente aplicáveis, como por exemplo, o deve
de colaboração e ônus da prova. Quanto à delimitação aos princípios indicados pela
Contribuinte é para se afirmar que à administração deve promover a impulsão do
processo, não somente pelo andamento em seu rito, mas também na sua finalidade que é
a de trazer uma solução à lide. Solução esta pautada na verdade dos fatos, efetivamente,
não se restringindo à verdade documental constante nos autos. Esta obrigação, contudo,
não é unilateral. Ao contribuinte é imposto o deve de colaborar1, de maneira ampla com
o atendimento do objetivo do processo administrativo.
No caso em questão se observa que a autoridade requisitou informações e documentos à
Contribuinte sobre os valores que não constavam nas DIRFs, porém esta não se
manifestou dentro do prazo, o qual, inclusive, fora prorrogado a seu pedido. A
Recorrente nem sequer comentou mais sobre esta questão, a não ser agora, quanto alega
que o fisco deveria promover diligências junto a ela. Desta forma é para se negar tal
argumentação.
No que diz respeito aos valores que, segundo afirmação da Recorrente, foram
claramente recolhidos em código de maneira equivocada, cabe à Contribuinte provar,
primeiramente porque o art. 373 do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor
quanto a fato constitutivo de seu direito. Não há como se esperar que somente o fisco

1 Marins, James. Direito processual tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 5. ed. São Paulo: Dialética,
2014. Pg. 160.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720327/2012-31

atue em uma situação, na qual o contribuinte informa que existe direito em seu favor e
que este se concretizaria se não fossem erros de diversos de seus tomadores. E que para
conferir e confirmar o seu direito o fisco teria de intimar todos os tomadores de forma a
que cada um verifique e eventualmente retifique suas declarações, para que, somente
então, seja conferido um crédito à Requerente que alegou a situação. É de se ressaltar
ainda que a Contribuinte requereu prazo em sua Manifestação de Inconformidade para
que as declarações fossem retificadas. Ora, se a Recorrente já havia iniciado os atos de
retificação junto aos tomadores, não tem sentido, também por este argumento, afirmar
que isto seria obrigação do fisco. Tendo isto em vista, não se entende que há
infringência ao direito da Contribuinte, inclusive, porque a mesma teria todas as
condições de comprovar o que havia alegado, mas não o fez. Situação diferente seria se
somente o fisco pudesse efetuar a comprovação, o que efetivamente não se vislumbra no
caso.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos argumentos
expostos acima.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital